Tribunal: TJDFT
Processo: 0712329-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0712329-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE FIGUEIREDO LEITE BARRETO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, interposto por ELIANE FIGUEIREDO LEITE BARRETO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de repactuação de dívidas, nos autos no 070277237.2025.8.07.00141 por ela ajuizada, em fade do BRB BANCO DDE BRASÍLIA S.A, indeferiu a medida de urgência. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 231058344): Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por ELIANE FIGUEIREDO LEITE em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A, objetivando, em sede de urgência, a suspensão dos descontos efetuados pela ré em sua conta bancária (Agência: 011 — Conta Salário: 011.002.526-1), referentes aos contratos de n° 0167308580; n° 0167384139; n° 0167515578; n° 2022586160; n° 20221052156; n° 20220393618; n° 20211468090; n° 20211068661, bem como o estorno dos valores indevidamente descontados após o protocolo do requerimento de cancelamento da autorização. Alega a parte autora, em síntese, que possui 82,89% de sua renda comprometida com empréstimos contraídos junto à ré. Aduz que, com base no Tema no 1085 do STJ e na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, requereu administrativamente o cancelamento da autorização dos débitos em sua conta bancária, o que foi negado pela instituição financeira. Argumenta que os descontos estão comprometendo sua subsistência e de sua família, razão pela qual busca a tutela jurisdicional para suspender tais descontos. Juntou documentos, dentre os quais a petição inicial, procuração, documentos de identificação e comprovante de residência, declaração de hipossuficiência, declaração do Imposto de Renda, contracheques, extratos bancários, protocolo de solicitação de cancelamento de débitos e resposta do BRB. É o breve relatório. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer desses requisitos impede a concessão da medida liminar. No caso em tela, em que pese a argumentação da parte autora e a documentação acostada, não vislumbro, neste momento processual, a presença inequívoca da probabilidade do direito a justificar a concessão da tutela de urgência para a suspensão imediata dos descontos. Embora a autora invoque o Tema no 1085 do STJ e a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, a análise dos documentos juntados, em especial a resposta do BRB ao protocolo de cancelamento, revela que a instituição financeira apresenta justificativas para a negativa, alegando que alguns dos contratos seriam de empréstimo consignado, com legislação específica, e que outros teriam autorização de débito irrevogável, conforme cláusula contratual e interpretação do Art. 9o da Resolução no 4.790/2020. A existência de autorizações contratuais para os débitos, conforme mencionado na resposta do banco (Id. 230315632), e a alegação de que alguns descontos referem-se a empréstimos consignados (Id. 230315632), os quais possuem regramento diverso para cancelamento, demandam uma análise mais aprofundada das cláusulas contratuais (Id. 230315630) e da natureza específica de cada um dos empréstimos mencionados na inicial (Id. 230315629). Nesse sentido, a mera alegação de comprometimento financeiro, comprovada pelos contracheques (Ids. 230315624, 230315625, 230315626) e extratos bancários (Ids. 230315627, 230315628, 230315629), embora evidencie uma situação de endividamento, não demonstra de plano a ilegalidade dos descontos ou a probabilidade do direito ao cancelamento imediato de todos eles, considerando as justificativas apresentadas pelo banco réu. O deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais. Assim, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado não pode existir (art. 300, §1o, do CPC). Referido instituto tem a finalidade de implementar desde logo os efeitos práticos da sentença de procedência. A probabilidade do direito deve ser aferida após a análise das provas e contraste com a legislação e jurisprudência. Tal probabilidade deve ser manifestamente aceitável ou crível no sentido de que, mesmo após o contraditório, a tese da parte autora prevalecerá. Com relação ao perigo de dano, é a exposição perigo real do bem protegido pelo direito. Portanto, devem estar presentes os pressupostos legais necessários ao deferimento da medida extravagante em favor da parte autora, entre os quais a plausibilidade do direito invocado. Consiste na boa aparência da pretensão material e o risco de perecimento desse direito para o caso de não ser prontamente deferida a antecipação. No presente caso, não há probabilidade do direito, porque se nota que a autora permitiu os descontos e agora é contraditório ao pedir a retirada. Quanto aos valores descontados, deve assumir sua escolha quanto ao endividamento. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. Não é aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Compete ao consumidor se responsabilizar pelo pagamento do mútuo firmado de acordo com a opção de pagamento designada, em atenção à boa-fé objetiva, sendo relevante a proibição do venire contra factum proprium. Os valores cobrados pelo banco são devidos e não configuram abuso por parte da instituição financeira, uma vez que o comprometimento da remuneração do autor ocorreu por sua própria deliberação. Dessa forma, não é possível que o consumidor realize a contratação do mútuo e utilize os valores disponibilizados, mas se esquive de suas obrigações financeiras no momento do pagamento dos débitos. Precedentes: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. TEMA N. 1.085 DO STJ. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS DESCONTOS PELO CONSUMIDOR. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. AFASTAMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. Não há que falar em violação do artigo 1.022 do CPC, porquanto depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem, de forma clara e fundamentada, se manifestou sobre os pontos alegados como omissos. 2. O Tribunal de origem manifestou-se no mesmo sentido da pacífica jurisprudência desta Corte, incidindo, portanto, a Súmula n. 83/STJ. 3. O acórdão local não fere o entendimento fixado no julgamento do Tema Repetitivo 1.085, porquanto a conclusão do Tribunal de origem foi alcançada a partir dos elementos informativos do processo fundamentando-se no fato de que, na espécie, há expressa autorização do recorrente para tais descontos. 4. A modificação do julgado, nos moldes pretendidos pelo agravante, requer o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável de análise na via do recurso especial por demandar reexame de matéria fático-probatória. Precedentes. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.146.642/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.) DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI DISTRITAL N. 7239/2023. CONTRATOS PRETÉRITOS. INAPLICABILIDADE. 1. As parcelas discutidas nos autos também decorrem de empréstimos realizados junto ao BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, não se relacionando apenas a dívidas oriundas do cartão de crédito. Desta forma, uma vez que a referida instituição financeira promoveu descontos para amortização de empréstimos na conta corrente da apelada, verifica-se a existência de pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da ação. 2. Segundo o parágrafo único do artigo 9o da Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, é possível o cancelamento da autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário, desde que não seja reconhecida a autorização prévia do contratante expressa em contrato. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que (s)ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 4. Compete ao consumidor, em atenção à boa-fé objetiva, se responsabilizar pelo pagamento do mútuo firmado de acordo com a opção de pagamento designada, merecendo relevo a proibição do venire contra factum proprium. 5. Os valores cobrados pelo banco são devidos e não configuram qualquer abuso por parte da instituição financeira, porquanto o alegado comprometimento da remuneração do autor ocorreu por sua própria deliberação, de forma que não é possível o consumidor realizar a contratação do mútuo e utilizar os valores disponibilizados, mas esquivar-se de suas obrigações financeiras no momento do pagamento dos débitos. 5.1. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa à segurança jurídica das relações negociais. 6. A Lei n. 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor para (a)perfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, e com isso os artigos 104-A e 104-B foram implementados no CDC a fim de que o devedor tivesse meios para repactuar as suas dívidas e evitar a instauração de insolvência. 7. Não há qualquer previsão legal para suspensão ou limitação das dívidas contraídas pelo superendividado, não sendo possível admitir que o Judiciário adentre na esfera do Legislativo e acrescente a suspensão aos descontos das parcelas em conta corrente na forma estabelecida contratualmente entre as partes. 8. A Lei Distrital n. 7.239/2023, que estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, prevê, no seu art. 2o, que a soma dos empréstimos consignados e dos empréstimos de desconto em conta corrente do devedor não podem ultrapassar o percentual previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2016. 9. Este e. Tribunal de Justiça vem firmando compreensão no sentido de que não se aplica a Lei Distrital no 7.239/23 aos contratos celebrados em momento anterior à vigência da referida legislação, porquanto tais negócios jurídicos teriam observado o regramento vigente no momento de sua celebração. 10. Recursos de apelação cível conhecidos e providos. Improcedência da pretensão autoral. Inversão do ônus sucumbenciais. (Acórdão 1902946, 0719495-54.2023.8.07.0020, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2024, publicado no DJe: 20/08/2024.) Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Cancelamento de autorização de débito em conta corrente. Tema 1.085 do stj. Revogação da autorização. Impossibilidade de suspensão dos descontos. I.- Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto em ação que discute o direito ao cancelamento de autorização de débito em conta corrente, previamente estabelecido em contrato bancário. ii.- Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a licitude da cláusula contratual que autoriza o débito automático de parcelas de empréstimos bancários diretamente na conta corrente do mutuário ; (ii) analisar os limites à revogação de autorização para desconto automático com base na Resolução BACEN n. 4.790/2020 e na jurisprudência consolidada no Tema 1.085 do STJ. iii.- Razões de decidir 3. O desconto de parcelas de empréstimos bancários diretamente em conta corrente é lícito quando há autorização expressa, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085). 4. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 assegura o direito ao cancelamento de autorização de débito apenas em situações de não reconhecimento da autorização, não se aplicando, portanto, ao caso de autorização válida e expressa. 5. A revogação unilateral de autorização de débito automático, sem renegociação da dívida, contraria os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica. 6. Contratos privados regidos pelo Código Civil não podem ser alterados por resoluções administrativas. iv.- Dispositivo 7. Recurso provido. (Acórdão 1961139, 0710777-13.2023.8.07.0006, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) Quanto ao requisito do perigo de dano, embora a autora alegue prejuízo à sua subsistência, tal alegação necessita de maior comprovação e de contraditório com a parte ré, especialmente diante da necessidade de verificar a legalidade dos descontos à luz dos contratos e das normas aplicáveis. A urgência alegada, portanto, não se apresenta de forma tão clara a ponto de justificar a medida liminar sem a prévia oitiva da parte adversa e uma instrução probatória mais completa. Dessa forma, em análise sumária, os documentos acostados à inicial (Ids. 230315609 a 230315632) não demonstram, de maneira inequívoca, o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada, notadamente a probabilidade do direito. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Por outro lado, no que concerne ao pedido de gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência (Id. 230315619) e a demonstração de elevado comprometimento da renda da autora com empréstimos, conforme se infere da petição inicial e dos documentos comprobatórios juntados, notadamente a declaração de Imposto de Renda (Id. 230315623) e os contracheques (Ids. 230315624, 230315625, 230315626), evidenciam a sua dificuldade em arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Assim, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado por ELIANE FIGUEIREDO LEITE. DEFIROos benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, em razão da demonstração de hipossuficiência financeira (Ids. 230315619, 230315623, 230315624, 230315625, 230315626). Recebo a petição inicial porque se encontra formalmente perfeita e corretamente instruída. Quanto à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais, verificou-se que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e para atender aoprincípio fundamental darazoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Portanto, CITE(M)-SE para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início segundo o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. As diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988, se for necessário. Poderá também ser realizada a citação via WhatsApp, caso mais ágil. Defiro também a expedição de carta precatória, se necessária. No caso de não ser encontrada a parte ré no endereço informado na petição inicial, DEFIRO, desde já,conforme art. 256, §3o, do CPC,a pesquisa nos sistemas disponíveis neste Juízo e que são mais recomendados como efetivos pela Corregedoria do e. TJDFT, a saber, BANDI; SIEL e SNIPER, visto que esse último é um sistema com retorno mais rápido e concentra informações de diversos bancos de dados, inclusive do SISBAJUD. Após, expeça-se carta de citação ou precatória para os endereços novos neles encontrados e não diligenciados ainda. Em caso de não ser encontrada a parte ré nesses novos endereços, o cartório deve intimar a parte a autora para indicar o endereço atualizado e comprovar onde o achou ou requerer a citação por edital. Fica indeferida a expedição de ofício a concessionárias porque o art. 256, §3o, do CPC fala em consulta a bancos públicos ou expedição de ofícios. Não “e” concessionárias. Requerida a citação por edital, fica deferida com prazo de 30 dias de conhecimento, e, em caso de ausência de resposta, nomeada a Defensoria Pública como Curadora Especial, que deve ser cadastrada e intimada, para responder, sem necessidade de nova conclusão. Em suas razões recursais (ID 70349025), o agravante alega que a sua renda está comprometida com empréstimo pessoais consignados, afora cartões de crédito e demais linhas de crédito adquiridas perante a ré, ensejando a demanda. Informa que, em 18/03/2025, o agravante protocolizou no SAC da agravada, requerimento para cancelamento dos descontos efetuados em sua conta bancária, com fundamento no Tema 1.085 do STJ e no art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN, porém, não foi deferida. Diz que não discute a existência ou nulidade nos contratos firmados, pois requer, apenas, a aplicação do Tema 1.085 do STJ e aplicação da aludida resolução do Banco Central. Aduz que o regramento da modalidade dos mútuos, debitados em conta, era previsto pela Resolução no 3.695 de 2009 do CMN, que permitia o cancelamento da autorização de débito em conta. Afirma que o Tema 1085 do STJ reconheceu, com base na Resolução BACEN no 4.790/2020, o direito potestativo do consumidor ao cancelamento do débito em conta bancária, derivado de dívidas originárias de contrato firmado com a instituição financeira, o que restou demonstrado pelo voto condutor no RESp no 1.863.973/SP. Cita precedentes desta Corte de Justiça. Pontua que estão presentes os requisitos para concessão da liminar, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, haja vista as alegações e o pedido de cancelamento dos descontos, bem como a decisão coloca a parte sob risco de lesão grave e de difícil reparação, porque o agravante possui 86,89% da renda comprometida com o pagamento de empréstimos à agravada, bem como é o único provedor de sua casa e se vê impedido de custear as despesas básicas para sua subsistência e de sua família. Afirmando estarem presentes os requisitos autorizativos, requer a concessão de tutela antecipada dos efeitos do recurso, para que sejam suspensos os descontos efetuados na conta bancária; no mérito, postula a reforma da decisão, confirmando-se a liminar. Sem preparo, haja vista a gratuidade de justiça concedida pelo Juízo a quo, por ocasião da decisão ora atacada. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civile está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Em sede de cognição sumária, admitida para essa fase processual, e revendo meu posicionamento sobre o tema, assim tenho me manifestado: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO. PARCELAS DE EMPRÉSTIMO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE/SALÁRIO. PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO 4.790/2020-BACEN. TEMA 1.085/STJ. LIVRE OPÇÃO DO CONSUMIDOR (ART. 2o E INCISOS; E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 9o). MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO, NA EXTENSÃO.1. O pedido liminar de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal. Recurso não conhecido nessa parte. 2. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 3. Os dispositivos extraídos do art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, garantem o direito do devedor de suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos. 3.1. Inexiste no referido normativo qualquer dispositivo que limite o direito ao cancelamento, o que há é, a partir da previsão contida no parágrafo único do art. 9o dessa resolução, a distinção sobre quem deve ser o destinatário do requerimento de revogação da respectiva autorização, se o banco que procede aos débitos ("instituição depositária") ou o terceiro em favor de quem se promove os descontos em conta corrente ("instituição destinatária"), termos esses definidos pelos incisos do art. 2o daquela resolução. 4. É direito do consumidor revogar a autorização para realização der descontos automáticos. Há conhecimento do risco da concessão de crédito por parte da instituição financeira, razão pela qual a retirada de autorização para descontos automáticos não se constitui como medida que viola a boa-fé ou que revele comportamento contraditório. 5. Na hipótese, a conduta do mutuário insere-se no exercício regular do direito, o que não retira sua obrigação de arcar com o ônus de sua inadimplência, caso em virtude da revogação do desconto na forma automática, não ajuste novo mecanismo para pagamento do débito com o credor. 6. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015. 7. Recurso conhecido parcialmente, e, na extensão, desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência. (Acórdão 1872355, 07468604320238070001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 20/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E ainda, em reforço de argumentação: APELAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DÉBITO EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO No 4.790/20 DO BACEN. I - E possível o desconto dos empréstimos em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto durar essa autorização. II - Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta, a instituição financeira deve proceder a suspensão dos descontos em contacorrente, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/20. III - Apelação desprovida.(Acórdão 1787817, 07012365620238070005, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023.) Primeiramente, cumpre salientar que, diante dos elementos trazidos aos autos, o negócio jurídico ajustado pelos litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que está previsto no Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." A agravante ancora seus pedidos no art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e na tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, que assim prediz, verbis: Resolução 4.790/2020: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Tema 1.085 do STJ: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Nos textos transcritos, está clara a previsão em relação ao direito do contratante de financiamento bancário de revogar a autorização de débitos em conta corrente firmada junto à instituição bancária. O col. Superior Tribunal de Justiça, seguido por esta Corte de Justiça, adotou o entendimento da viabilidade de cancelamento de autorização para débito em conta corrente de parcelas de contratos de mútuo, em conformidade com a regulamentação do Banco Central, já destacada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. O c. STJ, por meio do Tema 1085, orientou o não acolhimento de pretensões de restrição de descontos automáticos em conta corrente. 2. Faculta-se ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, sujeitando-se, contudo, as consequências contratuais do inadimplemento. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1728162, 07098818520238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023) (grifo nosso) Os dispositivos extraídos da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, garantem o direito do devedor de suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos, inexistindo no referido normativo do Banco Central qualquer dispositivo que limite o direito ao cancelamento. A garantia da possibilidade da revogação de autorização de descontos é de conhecimento do banco mutuante e insere-se no risco da atividade econômica exercida. Assim, há o prévio conhecimento de que existe a permissão de exclusão do desconto, fato este que está inserido na análise dos riscos da concessão do crédito ao mutuário. Dessa forma, a opção do consumidor em revogar o desconto encontra-se protegida pelo exercício regular de direito, previsto na regulamentação bancária (Res. n. 4.790/2020/BACEN), razão pela qual não há na conduta do devedor violação à boa-fé que rege as relações contratuais, não havendo que se falar também em comportamento contraditório deste. No caso, vislumbro que o caso em questão há risco de dano/lesão grave, de difícil ou impossível reparação, tanto em razão da indevida recusa da instituição financeira sem atentar para o art. 6o da Resolução BACEN 4790/2020, à luz do sistema protetivo e de normas de proteção e defesa do consumidor, normas de ordem pública e de interesse social (art. 1o, Lei no 8078/90), o previsto e definido no Tema 1085/STJ em sede de Recursos Repetitivos; gerando dificuldades nas contas da correntista, na sua condição econômica-financeira pela promoção dos descontos, diminuindo, significativamente, suas condições diante de valor irrisório par manter sua subsistência. Por fim, destaco que a agravante requereu, efetivamente, o cancelamento dos débitos em conta corrente, que contudo restou negada, como se vê em ID 70349040 e 70349041. Diante o exposto, restando “prima facie” atendidos os requisitos autorizadores do artigo 995, do CPC, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, DEFIRO o pleito o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Determino à instituição agravada que se abstenha de realizar os débitos decorrentes da pactuação (contratos no 0167308580; n° 0167384139; n° 0167515578; n° 2022586160; n° 2022586160; n° 20221052156; n° 20220393618; n° 20211468090; n° 20211068661 e 2021552556), sob pena de multa diária a ser arbitrada, nos limites da decisão impugnada, o que não impede de fazê-lo em relação a outros contratos porventura existentes. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar defesa. Brasília/DF, 03 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator